Tribunal: STF
Processo: ARE 1368809
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. APOSENTADORIA. CÁLCULO DOS PROVENTOS. ANÁLISE: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Sorocaba/SP, assim ementado:



    “APOSENTADORIA PROPORCIONAL – PROFESSOR– INCIDÊNCIA DO REDUTOR – A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério – Cálculo com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores – Incidência do redutor de 5 anos no tempo de contribuição – Possibilidade – Art. 40, I e § 5°, da CF – Precedentes do STF. Equívocos na aplicação da Lei n.10.887/04 não comprovados. Sentença de procedência mantida. Recursos desprovidos.” (e-doc. 68).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição da República. Sustenta ter direito ao cálculo da aposentadoria a partir do previsto na Lei federal nº 10.887, de 2004, e não na Lei Complementar estadual nº 836, de 1997. Assevera que o valor dos proventos “deve levar em consideração as remunerações atualizadas do servidor, e não a carga horária efetivamente cumprida”, como previsto na legislação local (e-doc. 70).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros: 



    “É importante ressaltar que o autor não trouxe qualquer elemento a indicar o equívoco na aplicação da Lei nº 10.887/04 no cálculo da aposentadoria.” (e-doc. 68, p. 2).



    4. Da leitura do quanto transcrito, tem-se que o Colegiado a quo assentou estar o cálculo dos proventos de acordo com a legislação de regência. 



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator